Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVEDOR DE BUSCA DE INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CENSURA E CONTROLE PRÉVIO. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Consoante o Marco Civil da Internet e a jurisprudência, o provedor de busca não possui qualquer dever ou atribuição de fiscalizar ou controlar o conteúdo postado em provedores de armazenamento ou conteúdo.
2. Para a exclusão de conteúdo, é imprescindível que o fato seja especificado e delimitado, com indicação das URLs respectivas, para que a compressão dos direitos fundamentais seja limitada ao necessário para assegurar a proteção merecida e albergada pela Carta Magna e pela Lei do Marco Civil da Internet (art. 19, § 1o).
3. Mostrou-se incorreta a determinação para que o provedor exerça monitoramento e controle prévio dos vídeos postados, procedendo prévia censura acerca da manifestação dos usuários da internet.
4. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
5. No caso, os réus reconheceram parte dos pedidos, embora tenham resistido as pretensões formuladas. Por conseguinte, a distribuição das despesas processuais deve observar o princípio da sucumbência.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.